Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735102-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDEMILSON MARCAL DE QUADROS, RITA DE CASSIA STRAPAZZON IMPETRADO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Intimem-se os impetrantes para que, no prazo de cinco dias, esclareçam o pedido e a causa de pedir do presente mandamus, tendo em vista que, de acordo com o documento de ID 40408350, o registro da transferência do imóvel teria sido obstado em razão da necessidade de apuração de eventual diferença devida a título de ITBI e da ausência de cancelamento da Averbação no 7, que trata de determinação de indisponibilidade do bem decorrente de decisão proferida pelo Plenário do Tribunal de Contas da União (ID 40408356, páginas 2-3). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator